Tribunal: TJDFT
Processo: 0749468-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ADIMPLEMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. VALOR CONSTANTE DO MANDADO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não se afigura razoável que o pagamento da quantia constante do mandado prisional não exonere o devedor da ordem constritiva, sobretudo quando a desatualização do importe remonte à demora no cumprimento da ordem de segregação pelo Poder Judiciário.
2. No caso, o devedor dos alimentos, por meio da ajuda de familiares, adimpliu o exato valor de face do mandado de prisão, razão pela qual o Juiz deve afastar a ordem de prisão, nos termos do art. 528, § 6°, do CPC.
3. Ordem concedida.